Tribunal: TJDFT
Processo: 0723305-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 2. No caso, os depoimentos dos policiais, ratificados em juízo, aliados aos demais elementos de prova, confirmam que o acusado vendeu e trazia consigo entorpecente, para fins de difusão ilícita, nas imediações de estabelecimento de ensino.
3. A prova colhida em sede inquisitorial, ainda que não confirmada em juízo, pode validamente, servir à formação do convencimento do julgador, desde que confirmada pela prova produzida em contraditório judicial, o que ocorreu na espécie (artigo 155 do Código de Processo Penal).
4. O contexto em que o réu foi preso evidencia a situação de traficância e não o porte da droga para consumo pessoal. Assim, em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, o local em que realizada a abordagem do acusado (ponto conhecido de tráfico de drogas); as imagens juntadas aos autos atestando a transação do acusado com uma usuária de drogas; as declarações extrajudiciais da usuária que admitiu ter adquirido entorpecente do acusado; a apreensão, com o acusado, de quantia fracionada em dinheiro, característica da venda de drogas; as informações colhidas pela polícia no sentido de que o acusado, sendo monitorado, era constantemente procurado por outras pessoas que aparentavam ser usuários; bem como a realização, pelo acusado, de trocas de objetos e dinheiro, são fatores/circunstâncias que permitem concluir que o réu não estava portando droga unicamente para seu consumo pessoal, mas sim, com a intenção de difusão ilícita. Inviável, pois, a desclassificação da conduta do acusado para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
5. Redimensionada somente a pena pecuniária, visando guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.